Tribunal: TJDFT
Processo: 0744995-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
Órgão: 7a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0744995-17.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: ANA CLAUDIA FICHE UNGARELLI BORGES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Ana Cláudia Fiche Ungarelli Borges (Id. 77332682) contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 3a Vara da Fazenda Pública, que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0702558-04.2025.8.07.0018, rejeitou os Embargos de Declaração opostos, nos seguintes termos: “Conheço dos embargos de declaração, pois presentes os pressupostos de admissibilidade. No mérito, todavia, não merecem acolhimento. Inexistem omissão, contradição ou obscuridade a serem sanadas. No presente caso, não se pode falar em valores incontroversos, visto que há discussão sobre a exigibilidade do título executivo judicial exequendo. Assim, em respeito ao Tema n° 28 de Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal, eventuais transferências de recursos públicos em favor dos exequentes só devem ocorrer após o trânsito em julgado da respectiva decisão que julgou a impugnação. A irresignação para modificação da decisão exige recurso próprio e adequado. Rejeito os aclaratórios. Intimem-se.” Em síntese, a Agravante sustenta que a decisão agravada contradiz o entendimento anterior que reconheceu haver parcela incontroversa e autorizou que a execução quanto a essa parte prosseguisse. Afirma que foi expressamente reconhecida como incontroversa pelo Distrito Federal a quantia de R$ 194.594,72, conforme planilha apresentada nos autos. Argumenta que a decisão agravada impôs indevidamente o aguardo da preclusão da decisão que rejeitou a impugnação, contrariando o entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal no Tema 28, que autoriza a expedição de RPV ou precatório referente à parte incontroversa, independentemente da existência de impugnação pendente. Ressalta que o agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra a decisão que rejeitou a impugnação não tem efeito suspensivo, logo não há óbice ao prosseguimento da execução quanto à parcela incontroversa. Defende que a exigência de preclusão como condição para a expedição do requisitório representa verdadeira suspensão indevida do cumprimento da sentença, em desacordo com o art. 535, § 4o, do CPC. Argumenta, ainda, que o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, mesmo quando a Fazenda Pública impugna integralmente o título executivo, é possível a expedição da parcela incontroversa, quando as alegações apresentadas são manifestamente improcedentes, conforme precedentes citados no recurso. Requer a concessão de efeito suspensivo ativo ao Agravo de Instrumento, a fim de determinar que a execução prossiga quanto à parcela incontroversa, independentemente da preclusão da decisão que rejeitou a impugnação. Argumenta que a suspensão dos efeitos da r. decisão é necessária para evitar dano irreparável ou de difícil reparação à Agravante. No mérito, pede para afastar a ordem de suspensão da execução até o trânsito em julgado da impugnação e determinar que prossiga quanto ao valor incontroverso. Preparo comprovado (Id. 77335524). É o breve relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Desse modo, deve haver plausibilidade do direito alegado e perigo de dano grave ou de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado. A Agravante requer a concessão de concessão de efeito suspensivo ativo, para determinar que o cumprimento de sentença prossiga quanto à parcela incontroversa, independentemente da preclusão da decisão que rejeitou a impugnação. Em juízo de cognição sumário, não verifico os requisitos autorizadores da medida vindicada. De fato, inexiste dúvida quanto à possibilidade de o cumprimento de sentença prosseguir quanto ao valor incontroverso, pois o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.205.530 (Tema 28), fixou o entendimento de que “surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor.” (RE 1205530, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 08/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-165 DIVULG 30-06-2020 PUBLIC 01-07-2020). Todavia, na hipótese dos autos, não há parcela incontroversa, pois a parte executada suscitou a inexigibilidade do título executivo judicial, e embora tenha sido rejeitada pelo juízo de origem, é objeto do Agravo de Instrumento no 0742063-56.2025.8.07.0000, cujo julgamento está pendente de modo que, independentemente de o recurso ter efeito suspensivo ou não a totalidade do crédito permanece controvertida. Embora o título executivo judicial já tenha transitado em julgado, pende discussão quanto à própria exigibilidade do título, o que impede a expedição de requisitórios, por não haver parcela incontroversa. Cumpre destacar que a Resolução no 303/2019 do CNJ, que dispõe acerca da gestão dos precatórios e respectivos procedimentos operacionais no âmbito do Poder Judiciário, em seu art. 6o, VII, exige que conste no ofício do precatório a data do trânsito em julgado da decisão que resolveu a impugnação ao cálculo no cumprimento de sentença. Tal fato reforça o entendimento de impossibilidade de se expedir requisitório referente ao valor controvertido. Ante o exposto, indefiro a tutela antecipada recursal e recebo o presente Agravo no efeito meramente devolutivo. Intime-se o Agravado para que apresente contrarrazões ao Agravo de Instrumento, no prazo legal. Publique-se e intimem-se. Brasília, 15 de outubro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora